Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005136-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (IMPETRANTE), ALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 047.533.161-30 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 058.498.041-88 (VÍTIMA), ALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 047.533.161-30 (PACIENTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005136-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA [ART. 147, DO CP, POR SEIS VEZES] E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS [ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006] – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO PROVOCADO PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo na instrução processual, causado exclusivamente defesa, que permaneceu com os autos em carga por mais de 2 [dois] meses, não caracteriza constrangimento ilegal, conforme a Súmula 64 do STJ.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente responde por outro crime da mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005136-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ALDO RODRIGUES DE SOUZA, preso preventivamente, em
06/11/2019
, por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréo, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça [art. 147, do CP, por seis vezes] e descumprimento de medidas protetivas [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006].

Assevera que a
denúncia foi oferecida
pelo Ministério Público em
22/11/2019
e
recebida
em
05/12/2019
, mas que somente em
28/02/2020
foi
expedida carta precatória
para a Comarca de Rondonópolis, onde o paciente encontra-se segregado na Penitenciária Mata Grande, para sua citação.

Fiando-se
unicamente no excesso de prazo
, pede a concessão da ordem, para que seja posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020